Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1006071-52.2022.8.11.0000 – COMARCA DE POXORÉU/MT.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU em face da decisão proferida pela Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que, na ação civil pública de obrigação de fazer com preceito cominatório ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município de Poxoréu e ao Estado de Mato Grosso que forneçam, no prazo de 05 dias, o tratamento médico necessitado por Isaque Ferreira Bathermarque.
O Agravante aduz que o “magistrado de piso julgou em desconformidade com o parecer emitido pelo NAT, vez que o núcleo entendeu que o tratamento se refere a média e alta complexidade, ou seja, não é de competência do Município de Poxoréu custear, sendo exclusivamente do Estado de Mato Grosso”, salientando que restou informado pelo NAT que não há urgência e emergência, de sorte que se afigura descabido impor obrigação em tutela de urgência, porquanto não demonstrado o efetivo periculum in mora.
Assinala que a cirurgia/tratamento pleiteados não estão previstos na lista de atenção básica, sendo de média e alta complexidade e, portanto, incompatíveis com a situação financeira do Município, que é pequeno e possui arrecadação enxuta.
Realça que é desproporcional o prazo fixado pelo juízo para adoção das providências cabíveis.
Alega que deveria ter sido fixada inicialmente a responsabilidade do Estado de Mato Grosso para o custeio do tratamento e, caso houvesse descumprimento, em última hipótese, promover-se-ia o redirecionamento ao Município.
Invoca a cláusula da reserva do possível e afirma a necessidade de se proceder a um juízo de ponderação em casos tais, sob pena de comprometimento dos recursos destinados ao tratamento de outras patologias sob encargo do Município.
Esclarece que a determinação será mais bem prestada pelo Estado de Mato Grosso, com menor impacto financeiro, pelo que se pleiteia o bloqueio de valores da conta estadual.
Destaca que o STF, no Tema de Repercussão Geral n. 793, assentou a necessária observância à repartição administrativa de competências, e que a Lei do SUS regula a forma de gestão do sistema, cabendo a cada ente diferentes atribuições, sem referir-se à solidariedade da responsabilidade, sendo que a decisão combatida contraria todo o regime jurídico de direito público e compromete a racionalidade dos programas de saúde do SUS.
Requer, com essas considerações, seja liminarmente conferido o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, postula o provimento do recurso para invalidar a decisão combatida.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a demonstração tanto da probabilidade do direito invocado quanto do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Na hipótese, sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos exigidos à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Com efeito, é sabido que o Estado – leia-se, as pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro – tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196 da Constituição Federal).
Assim, em relação à repartição de competências, perfilho o entendimento que na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não se exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
A propósito, a temática já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral (Tema 793), no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Confira-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
In casu, extrai-se que Isaque Ferreira Bathemarque, de apenas 04 meses de idade, foi diagnosticado com cardiopatia congênita de dupla via de saída de ventrículo direito e necessita ser rapidamente submetido a procedimento cirúrgico para correção da patologia, conforme prescrição médica, sob pena de agravamento do quadro clínico, com eventual evolução a óbito.
Além do parecer do Núcleo de Apoio Técnico, o magistrado solicitou à médica especialista que acompanha o beneficiário “relatório detalhado, pormenorizado, especificando toda a condição de saúde do infante, a patologia que o acomete, qual a gravidade do caso, quais as possíveis consequências mediatas e imediatas”.
Oportuno relevar que o relatório médico revela que o paciente, com três meses de vida, “tem antecedente de internação em UTI Pediátrica por choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda por piora progressiva do desconforto respiratório e do quadro de infecção neonatal. Necessitou ser intubado e colocado em ventilação mecânica invasiva; após otimização do tratamento conseguiu ser extubado e aguarda a realização da cirurgia em casa. Esta cirurgia geralmente é realizada antes do sexto mês de vida pelo risco de evolução para insuficiência cardíaca descompensada ou pelo risco de crise de cianose, caso ocorra piora da estenose pulmonar”.
Ao deferir a tutela de urgência, o juízo a quo pronunciou-se nos seguintes termos:
“No caso analisado, a documentação médica anexada é suficientemente robusta para, corroborada com o parecer do núcleo de apoio técnico, evidenciar que muito embora o caso não satisfaça os requisitos técnicos para classificação como urgência ou emergência médica de acordo com os critérios objetivos do Conselho Federal de Medicina, o tratamento deve ser deferido conforme postulado na exordial, havendo motivação bastante para fazê-lo.
Neste sentido, é de se registrar, primeiramente, que como bem elucidou a pediatra cardiologista especializada, é indispensável que a criança seja submetida ao procedimento cirúrgico antes que complete 06 (seis) meses de vida, pois do contrário, há severo risco da perda de valiosa oportunidade para que a criança seja curada, sendo certo, inclusive, que o próprio Núcleo de Apoio Técnico assentou a necessidade de celeridade do tratamento, sob pena de que haja evolução do quadro para um agravamento.
Deve-se somar a este fato, os documentos trazidos aos autos e que elucidam que a cirurgia necessitada pelo menor não é fornecida pelo SUS no Estado de Mato Grosso, devendo ser realizada em unidade federativa diversa, de forma que, deferir-se a liminar pretendida não trará prejuízos a qualquer fila de espera, visto que não é fornecido o procedimento neste Estado, devendo ser o menor deslocado para centro de referência especializado no Paraná ou em São Paulo.
Deste modo, a probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação médica do paciente, em especial laudos e exames anexados, e pelo próprio ordenamento constitucional vigente, que dispõe a saúde como direito social, coletivo, assim como dispõe o direito à vida – o qual, evidentemente está amalgamado ao direito à saúde, pois o último visa a manutenção do primeiro – como direito individual indisponível.
E o próprio ordenamento constitucional encarregou-se de determinar que o Estado, lato sensu, encarregar-se-ia de promover os tratamentos adequados e necessários para a manutenção da saúde de todas as pessoas, brasileiros ou não, que estejam em território nacional, mormente àqueles hipossuficientes economicamente.
Evidenciada a probabilidade do direito, constata-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está materializado pelo fato de que a cardiopatia que acomete o paciente é doença grave, havendo risco de que a doença evolua para quadro irreversível e culmine em óbito do paciente, reclamando, portanto, ingerência do Poder Judiciário para assegurar o direito à vida e à saúde do paciente.
Destarte, DEFIRO o requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT que, no prazo de 05 (cinco) dias, os quais não serão contados em dobro, forneçam integralmente o tratamento necessitado pelo paciente, conforme exatos e precisos termos da prescrição da médica especialista que acompanha o caso.
Destaque-se, ainda, que eventual descumprimento à presente determinação resultará no bloqueio de verbas públicas, advertindo-se, ainda, que o descumprimento de decisões judiciais convolar-se-á em ato de improbidade administrativa, ensejando à respectiva responsabilização daquele que legitimado a dar-lhe cumprimento.”
De fato, cabe a qualquer dos entes federativos o fornecimento do tratamento médico devido, tendo em vista que são – todos – diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde, de sorte que, por ora, deve ser mantida a decisão que impôs tanto ao Município de Poxoréu/MT quanto ao Estado de Mato Grosso a adoção das providências necessárias para a promoção do tratamento médico adequado ao infante, inclusive no prazo estabelecido, dada a constatada celeridade que o caso reclama.
De outro lado, registre-se que se, por alguma circunstância, um dos entes da Federação custear obrigação que seria de outro, é factível que o magistrado determine, ao fim, o ressarcimento a ser realizado pelo ente que tinha a obrigação, à luz do entendimento consolidado na Suprema Corte.
Vale dizer, se eventualmente o atendimento da demanda da cidadania possa ter levado um ente da Federação a eventual ônus excessivo, a autoridade judicial poderá determinar, a tempo e modo, o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.
Nesse contexto, afigura-se prudente e necessário a manutenção dos efeitos da decisão liminar ora combatida, oportunizando ao agravado o contraditório para, então, o órgão colegiado competente formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Com essas considerações, indefiro o pedido por concessão de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado